Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717825-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICE LOURDES FERREIRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e NICE LOURDES FERREIRA DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0710410-89.2019.8.07.0018), que como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 91023483): “Quanto à impugnação juntada pelo credor, consigno que não há reparos a serem feitos nos cálculos da contadoria, no que tange a índice de correção monetária e juros, na medida em que atendeu à coisa julgada. Isso tudo em conformidade com o que decidiu o STJ no julgamento do RESP 1861550-DF (STJ. 2a Turma. REsp 1861550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020). No que concerne aos honorários da fase de conhecimento, de fato, não foram incluídos. Nesse ponto, em cumprimento ao Acórdão prolatado pelos desembargadores da 2a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e com fundamento no inciso I, § 3o, do art. 85 do CPC, fixo os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito. Sobre este valor ora fixado incidem os 10% (dez por cento) indicados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Retornem-se os autos à contadoria para que inclua no valor devido os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Incluídos, expeçam-se as requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para as contas indicadas pelos respectivos credores. Comunicada a transferência do valor ao credor e não havendo precatório expedido, arquivem-se os autos ante da satisfação da obrigação de pagar. Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.”. A parte ré embargou da referida decisão, entretanto, não houve julgamento pelo Juízo a quo até o presente momento. (ID 92963074). Narra a peça recursal que os agravantes promoveram o cumprimento de sentença individual de ação coletiva que culminou com a homologação dos cálculos apresentados, que se valeram da TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente à época do ajuizamento do presente feito. Afirmam que, tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária. Afirmam que peticionaram nos autos buscando a correta aplicação do índice IPCA-E, contudo, sem êxito. Esclarecem que a decisão merece ser reformada, pois o juízo a quo entendeu que os valores que restaram homologados se tornaram imutáveis diante da suposta preclusão. Entretanto, alegam que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Afirmam que a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária. Enfatizam que entendimento contrário, implicará em ofensa ao princípio da segurança jurídica de que trata o art. 5o, caput, da CRFB/88, e a todas as demais normas que tutelam a coisa julgada, tais como os arts. 502, 503, 505 e 507, todos do CPC. Ademais, alegam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Aduzem que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, restando vedada a presunção de renúncia tácita. De outro lado, afirmam que não observou o juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348. Diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, afirmam os agravantes que não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos(às) agravante(s) e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CRFB/88, e 501, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Assim, pugnam os agravantes pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. O preparo foi devidamente recolhido. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O feito de origem relaciona-se a cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal, referente à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, no valor de R$ 131.114,81 (ID 46865707). A Contadoria Judicial apresentou cálculos de atualização, utilizando-se dos índices: BTNF, INPC, URV, IPC-r e INPC até 06/2009 e TAXA REFERENCIAL - TR até 25/03/2015 e IPCA-E posteriormente, cujo total do cálculo foi de R$ 13.789,05 (ID 88629386). Os autores, ora agravantes, manifestaram-se nos autos (ID 26167340), informando que não concordavam com os cálculos de ID 88629386, pois a Contadoria deveria aplicar, a partir de 30/06/2009 o IPCA-E, em substituição ao TR. Apesar de a decisão de ID 91023483 ter concordado com os valores constantes na planilha da Contadoria de ID 88629386, a insurgência dos agravantes não se encontra preclusa, pois a questão debatida nos presentes autos trata-se de matéria de ordem pública, o que autoriza a sua rediscussão. A propósito, sobre o tema: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) O Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se à espécie o entendimento exarado no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, bem como da ADI 5348, cujas ementas, a seguir, transcrevo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED-quartos, Relator(a): Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, Processo Eletrônico DJe-019 Divulg 31-01-2020 Public 03-02-2020) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5348, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, Processo Eletrônico DJe-260 Divulg 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019) Dessa forma, consolidou-se o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostrando-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. Nesse mesmo sentido, já decidiu a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, consistente na reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990. 2. O exequente requereu ao d. Juiz de primeiro grau que os autos fossem remetidos à Contadoria de Justiça, a fim de que os cálculos fossem refeitos observando-se o que restou decidido no RE 870.947/SE em relação à correção monetária. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a questão já estaria preclusa, uma vez os cálculos já haviam sido homologados. 3. Em que pese o respeitável entendimento esposado pelo juízo a quo, certo é que, quando da homologação dos cálculos, momento em que a contadoria judicial levou em consideração, para fins de correção monetária, a TR a partir de 06/2009, a questão ainda não havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal, pois pendente, à época, o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 870.947/SE. 4. Sendo assim, não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos, o que, acrescido da circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, autoriza a discussão da matéria. 5. Desse modo, tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório. 6. Com efeito, destaca-se que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se na espécie o entendimento lá exarado. 7. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. 8. Recurso conhecido e provido. (07089577920208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020.) Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 12:45:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador